Tribunal: TJES
Processo: 0034130-24.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034130-24.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICKA DANYELLE DE LACERDA LIMA CORREA DA COSTA e outros

APELADO: LEDA MARGARIDA FORTALEZA PINTO

RELATOR(A):

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM AVERBAÇÃO DE PENHORA. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Exame de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), após determinação da Vice-Presidência para reavaliação do acórdão à luz do Tema 243 do STJ, em recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos de terceiro, reconhecendo fraude à execução na alienação de imóvel.
A controvérsia envolve a ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel e a alegação de que as adquirentes tinham conhecimento da demanda capaz de levar o devedor à insolvência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se, inexistindo averbação da penhora na matrícula do imóvel, é possível reconhecer a fraude à execução com base em prova de má-fé das adquirentes, nos termos da Súmula 375 e do Tema 243 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Segundo o Tema 243 do STJ, cabe ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente na hipótese de inexistência de registro da penhora na matrícula do imóvel.
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 375, exige o registro da penhora ou a prova de má-fé do adquirente para o reconhecimento da fraude à execução.
No caso concreto, a ausência de averbação não impede o reconhecimento da fraude, pois a má-fé das adquirentes foi suficientemente demonstrada com base em elementos objetivos dos autos: vínculo profissional com o alienante, conformação atípica do negócio, conhecimento do risco de constrição e ausência de justificativa para a transação nas condições pactuadas.
A decisão recorrida não inverteu o ônus da prova nem aplicou o art. 792, § 2º, do CPC, mas reconheceu a má-fé das adquirentes com base na prova produzida pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência de averbação de penhora na matrícula do imóvel não impede o reconhecimento da fraude à execução, desde que o credor demonstre, com base em prova suficiente, a má-fé do adquirente, nos termos da Súmula 375 e do Tema 243 do STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em juízo de retratação, manter o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0034130-24.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICKA DANYELLE DE LACERDA LIMA CORREA DA COSTA, ERICA SARMENTO VALE
Advogado do(a) APELANTE: ERICA SARMENTO VALE - ES17479-A
APELADO: LEDA MARGARIDA FORTALEZA PINTO
Advogado do(a) APELADO: CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES7076-A

VOTO

Trata-se de exame em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), diante da interposição de Recurso Especial contra o acórdão proferido por este Colegiado, com determinação de retorno dos autos pela Vice-Presidência para reavaliação da decisão à luz do Tema 243.

A controvérsia restringe-se à verificação de ocorrência de fraude à execução na alienação de bem imóvel sujeito a registro, tendo sido apontada, pelas recorrentes, contrariedade ao entendimento do STJ. Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 243, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que:
“Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC”.

A Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça preconiza que:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Portanto, a ausência de averbação na matrícula não impede automaticamente o reconhecimento de fraude, mas altera o ônus probatório, que passa a recair sobre o credor quanto à comprovação de má-fé.

Diante da orientação do STJ, impõe-se explicitar, para fins de conformidade ao Tema 243, que o desfecho do julgamento não decorre de inversão do ônus da prova nem se fundamenta na exigência de que o adquirente demonstre “diligência mínima” como pressuposto autônomo de validade da compra, tampouco na aplicação do art. 792, §2º, do CPC ao caso de bem sujeito a registro.

O resultado (improcedência dos embargos de terceiro) subsiste por fundamento diverso, qual seja: o credor se desincumbiu do ônus de demonstrar a má-fé das adquirentes, a partir de elementos objetivos e convergentes constantes dos autos, suficientes para evidenciar conhecimento do litígio e do risco concreto de constrição, afastando a proteção conferida pela Súmula 375.

No caso, embora ausente averbação de penhora na matrícula do imóvel à época da alienação, o conjunto probatório revela circunstâncias que ultrapassam a esfera da mera “falta de cautela” e demonstram, com robustez, que as embargantes não eram terceiras estranhas ao conflito patrimonial, possuindo ciência efetiva do contexto jurídico do alienante e do risco de constrição, caracterizando a má-fé exigida. Em especial, destacam-se:

(i)
vínculo profissional das adquirentes com o alienante, consubstanciado em instrumentos de mandato e atuação advocatícia em favor do vendedor, circunstância que, no contexto dos autos, indica acesso privilegiado à realidade jurídica e patrimonial do outorgante e aptidão concreta de conhecimento quanto à existência de demanda capaz de comprometer seu patrimônio.

Tal elemento, ainda que não isoladamente conclusivo, possui alto valor indiciário quando analisado em conjunto com as demais particularidades do negócio;

(ii)
conformação do negócio em moldes atípicos, com peculiaridades relevantes na formalização e na condução da transação, incluindo aceitação de condições objetivamente incompatíveis com a alegada posição de adquirentes alheias a qualquer risco de constrição. O modo de contratação, somado ao vínculo profissional acima referido, constitui indício significativo de que a aquisição se deu com consciência do risco e assunção deliberada das consequências jurídicas possíveis;

(iii)
contexto temporal e processual em que a constrição judicial e a execução eram anteriores ao negócio, de modo que as adquirentes, pelas particularidades do caso e pela proximidade jurídica com o alienante, detinham condições concretas de conhecer que a alienação ocorria em cenário potencialmente redutor do vendedor à insolvência;

(iv)
ausência de justificativa plausível para a aquisição em condições que, objetivamente, reforçam o conhecimento prévio da situação litigiosa e afastam a aparência de compra comum e desinformada.

Logo, não se trata de presumir má-fé pela simples inexistência de certidões ou cautelas usuais. O reconhecimento da fraude decorre de prova suficiente de que as embargantes tinham conhecimento da situação judicial do alienante e do risco concreto de constrição, preenchendo o requisito exigido pelo STJ quando inexistente averbação da penhora.

Assim, à luz da Súmula 375 e do Tema 243 do STJ, mantém-se a conclusão do julgado, não por inversão do ônus probatório em desfavor do terceiro, mas por se concluir que o credor demonstrou, de forma bastante, a má-fé das adquirentes, razão pela qual subsiste a improcedência dos embargos de terceiro.

Diante do exposto, em juízo de retratação, mantenho o acórdão anteriormente proferido, negando provimento à apelação, para manter a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, por reconhecer caracterizada a fraude à execução com base em prova suficiente de má-fé das adquirentes, nos termos da Súmula 375 e do Tema 243 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.